Tribunal: TJSP
Processo: 2276579-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Benefício indeferido. Autor, operador de produção, que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria subsistência. O fato de o autor haver contratado advogado particular e juntado parecer técnico com a inicial não são elementos indicativos, por si só, de sua capacidade econômica. Decisão reformada. Recurso provido.